Tribunal: TJSP
Processo: 0004368-12.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada pelo executado acolhida para o fim de reconhecer o excesso de execução e a satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo da exequente.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, porém adstrita ao preparo do recurso de apelação interposto pela parte exequente.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada pelo executado acolhida para o fim de reconhecer o excesso de execução e a satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo da exequente.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, porém adstrita ao preparo do recurso de apelação interposto pela parte exequente. Documentação juntada aos autos que evidencia a hipossuficiência econômica da parte recorrente, considerando o alto valor devido a título de preparo e o fato de ter sido vítima de fraude bancária. Aplicação da regra do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
Impugnação ao cumprimento de sentença bem acolhida. Excesso de execução verificado. Possibilidade de controle da regularidade da execução, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil – Danos materiais que devem refletir apenas o prejuízo efetivo comprovado – Aplicação do art. 182 do Código Civil em razão da anulação do contrato fraudulento, com retorno das partes ao estado anterior.
Sentença mantida – Recurso não provido.